Tribunal: TJDFT
Processo: 0004806-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004806-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35468768, a Contadoria Judicial anexou novas planilhas de valores, relativas a EDILSON CARRUSCA DE OLIVEIRA, EDIMILSON NUNES DE SOUSA, EDUARDO FILHUSI DE FREITAS, EDIVALDO TEODORO MOURA DIAS, ELOIZA GERALDA GARCIA e EVARDO DA SILVA AMARAL, bem ainda quanto aos honorários da execução. O Distrito Federal quedou-se inerte no tocante aos cálculos (ID: 36250152). O SINDIRETA concordou com os valores apurados (ID: 35849915). Esclareceu ainda o exequente que EDIMILSON NUNES DE SOUSA, EDUARDO FILHUSI DE FREITAS e EDIVALTO TEODORO MOURA DIAS renunciaram aos créditos individuais que superam o limite de 40 salários mínimos, para fins de recebimento por RPV. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 35468768. Devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentadas por EDIMILSON NUNES DE SOUSA, EDUARDO FILHUSI DE FREITAS e EDIVALTO TEODORO MOURA DIAS. Expeça-se requisição de pequeno valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS quanto aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em favor de EDIMILSON NUNES DE SOUSA, EDUARDO FILHUSI DE FREITAS e EDIVALTO TEODORO MOURA DIAS, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se precatórios em favor de ELOIZA GERALDA GARCIA e EVARDO DA SILVA AMARAL, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em benefício de EDILSON VARRUSCA DE OLIVEIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 14 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador